Tribunal: TRF3
Processo: 5001800-02.2023.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
54/549)

5001800-02.2023.4.03.6127

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001800-02.2023.4.03.6127

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ANTONIO DONIZETTI BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que não conheceu de parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para reconhecer período de atividade especial e determinar a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à coisa julgada, à análise de documentos novos, à incidência do Tema 629 do STJ e a suposto erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso busca indevidamente a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões relativas à inovação recursal, à coisa julgada material e à impossibilidade de reexame de períodos já decididos em ação anterior.

A alegação de existência de documentos novos não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo eventual desconstituição ser buscada por meio de ação rescisória.

A decisão não está obrigada a examinar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

O Tema 629 do STJ não se aplica ao caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão, inexistindo omissão quanto ao ponto.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido caráter infringente, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A existência de fundamentação suficiente afasta alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento de todos os argumentos das partes.

3. A apresentação de documentos novos não afasta a coisa julgada material, cuja desconstituição exige ação rescisória.

4. Embargos de declaração com caráter infringente devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93; CPC, arts. 1.022, 337, §2o, 502, 503 e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039 AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini; STJ, AgInt no AREsp 1263854/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001800-02.2023.4.03.6127

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ANTONIO DONIZETTI BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que não conheceu de parte do recurso e, na parte conhecida, deu parcial provimento à apelação para reconhecer a especialidade do período de 01/02/2013 a 06/03/2015 e para determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A ementa (ID 344269641):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PERÍODO ANTERIOR À DER. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DESAPOSENTAÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em ação previdenciária na qual o segurado pretende o reconhecimento de períodos trabalhados em condições especiais para revisar sua aposentadoria por tempo de contribuição, com eventual conversão em aposentadoria especial, abarcando os períodos de 06.03.1997 a 18.11.2003, 01.04.2011 a 31.01.2013 e 01.02.2013 a 06.03.2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do pedido de reconhecimento do período de 01.04.2011 a 31.01.2013, formulado apenas na apelação; (ii) estabelecer se é juridicamente possível reexaminar o período de 06.03.1997 a 18.11.2003, já acobertado pela coisa julgada; (iii) apurar se é viável reconhecer a especialidade do período anterior à DER (01.02.2013 a 06.03.2015) para fins de revisão do benefício, sem configurar desaposentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido de reconhecimento do período de 01.04.2011 a 31.01.2013, porque se trata de inovação recursal, ausente na petição inicial, o que impede sua análise na fase recursal (CPC, art. 1.013).

4. Incide coisa julgada material sobre o período de 06.03.1997 a 18.11.2003, anteriormente examinado na ação no 1000271-52.2015.8.26.0103, cujo acórdão transitou em julgado em 13.06.2017, impedindo sua rediscussão nesta ação (CPC, arts. 337, §2o; 502; 503).

5. A apresentação de novo PPP não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo eventual alegação ser veiculada por ação rescisória, e não em nova ação previdenciária ordinária.

6. O exame de períodos posteriores à DER, com o objetivo de majorar ou transformar o benefício, caracteriza desaposentação, instituto vedado pelo STF ao declarar constitucional o art. 18, §2o, da Lei 8.213/91 (RE 381.367/RS, RE 661.256/SC e RE 827.833/SC).

7. É possível, contudo, examinar o período anterior à DER, de 01.02.2013 a 06.03.2015, para fins de eventual revisão do benefício, sem ofensa à jurisprudência sobre desaposentação, pois não se trata de aproveitamento de tempo posterior ao ato de concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não é conhecido.

2. A coisa julgada material impede a rediscussão da especialidade de período já examinado em ação anterior com trânsito em julgado.

3. A apresentação de novo PPP não autoriza afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada.

4. A vedação à desaposentação impede o cômputo de períodos posteriores à DER, mas permite o exame de períodos anteriores ao requerimento administrativo para fins de revisão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §2o; 502; 503; 508; Lei 8.213/1991, art. 18, §2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 381.367/RS; RE 661.256/SC; RE 827.833/SC (desaposentação). TRF3, ApCiv 5041915-26.2022.4.03.9999 (coisa julgada).

A parte autora, ora embargante (ID 354678486), alega omissões no v. Acórdão.

Aduz não haver coisa julgada quando a nova ação é instruída com documentos inéditos, capazes de modificar a situação fática.

Alega que não houve pronunciamento sobre a incidência do Tema 629 do STJ.

Por fim, afirma que o julgado não analisou nota de rodapé, informando sobre erro material na petição inicial.

Sem manifestação do INSS.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Consigno que os embargos de declaração têm por finalidade atacar um dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC (obscuridade, contradição ou omissão), e, em alguns casos excepcionais, em caráter infringente, para correção de erro material manifesto ou de nulidade insanável, pois que são apelos de integração, e não de substituição.

Não assiste razão à parte embargante.

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão expressamente destacou (ID 353928260):

“DA INOVAÇÃO RECURSAL.

De início, não conheço do pedido de reconhecimento do período de 01.04.2011 a 31.01.2013 como especial.

Em sua petição inicial (ID 332560352), a parte autora requer:

a) à declaração dos períodos de 06.03.1997 a 18.11.2003 (91 dB) e 01.02.2013 a 30.09.2020 (data da emissão do PPP: 88 e 87,5 dB), este segundo período para o caso de reafirmação da DER, como de natureza especial, com efeitos revisionais de RMI/RMA, além da transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com o pagamento das diferenças relativas ao retroativo com juros e correção monetária, sob a forma da lei;

b) em conjunto e/ou subsidiariamente à alínea anterior, pelo exercício do direito potestativo de reafirmação da DER, já que continuou vinculado a empresa "Itaiquara Alimentos S.A." de 01.02.2013 a 30.09.2020 (data da emissão do PPP) (vide também informações constantes do CNIS), além de restar demonstrado pelo PPP a exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. Portanto, passíveis de enquadramento como de natureza especial, conforme propugnada na alínea anterior;

c) subsidiariamente, caso prejudicada a transformação em aposentadoria especial, mesmo com a reafirmação da DER, que do enquadramento em especial do todo ou de parte dos períodos acima deduzidos resulte em revisão da RMI/RMA da aposentadoria por tempo de contribuição prestada autor.

Em sua apelação pretende "o enquadramento em especial dos períodos de 06.03.1997 a 18.11.2003 e 01.04.2011 a 06.03.2015-DER e/ou a 30.09.2020, trabalhados junto a "Itaiquara Alimentos S/A".

Assim, o pedido referente ao período de 01.04.2011 a 31.01.2013 configura inovação recursal, razão pela qual não conheço do recurso quanto a este ponto.

DA COISA JULGADA

No caso concreto, cuida-se de ação em que se pleiteia o reconhecimento de labor especial e, por conseguinte, a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 169045423-4 e, consequente, conversão em aposentadoria especial ou a revisão da RMI.

A r. sentença julgou o processo extinto sem resolução do mérito em relação ao período de 19.11.2003 a 31.03.2011, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada formada nos autos de no 1000271-52.2015.8.26.0103.

Nesse aspecto, argumentou o juízo a quo:

Houve o trânsito em julgado da decisão, o que implica dizer que se operou, desta feita, a coisa julgada material em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade do trabalho de todo o período então analisado (22.06.1981 a 10.12.1991 e de 06.03.1997 a 31.03.2011), ou seja, imutabilidade dos efeitos da sentença que se projetam para fora do processo, impedindo que nova lide, sobre os mesmos fundamentos, seja ajuizada.

O fundamento da coisa julgada material é a necessidade de estabilidade nas relações jurídicas. Após todos os recursos, em que se objetiva alcançar a sentença mais justa possível, há necessidade teórica e prática de cessação definitiva do litígio e estabilidade nas relações jurídicas, tornando-se a decisão imutável. Não mais se poderá discutir, mesmo em outro processo, a justiça ou injustiça da decisão, porque é preferível uma decisão eventualmente injusta do que a perpetuação dos litígios (VICENTE GRECO FILHO, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o volume, Editora Saraiva, 12a edição, 1997, p. 247).

Vale dizer, não se abre mais discussão sobre a especialidade dos serviços prestados no período de 19.11.2003 a 31.03.2011, objeto desses autos, uma vez que esse não foi enquadrado ante a ausência de documento que comprovasse a especialidade - o PPP então apresentado foi analisado e concluiu-se pelo não enquadramento. Veja-se que houve análise de mérito, não havendo que se falar em possibilidade de nova análise somente porque emitido novo PPP.

Reconheço a coisa julgada em relação ao pedido de enquadramento do período de 19.11.2003 a 31.03.2011.

Para que ocorra a coisa julgada é necessário, nos termos do § 2o do artigo 337 do CPC/2015, que entre as demandas exista a chamada "tríplice identidade", ou seja, deve haver identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. Ocorrendo variação de quaisquer desses elementos identificadores, afasta-se a ocorrência de coisa julgada.

No caso, cumpre destacar que, no âmbito do Processo 1000271-52.2015.8.26.0103, a parte autora pleiteou o reconhecimento dos períodos especiais de 22.06.1981 a 10.12.1991 e 06.03.1997 a 31.03.2011.

Foi publicado Acórdão limitando o reconhecimento da natureza especial do labor ao intervalo de 19.11.2003 a 31.03.2011.

Houve o trânsito em julgado em 13.06.2017.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 502, define a coisa julgada material como a autoridade que confere imutabilidade à decisão de mérito que não mais admite recurso.

Já o artigo 503, caput, afirma que a decisão que aprecia total ou parcialmente o mérito possui força de lei dentro dos limites da questão principal expressamente decidida.

O artigo 508 do CPC estabelece que, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se formuladas e rejeitadas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido apresentadas, tanto em favor quanto contra o pedido.

Dessa previsão normativa, conclui-se que a autoridade da coisa julgada não se limita às matérias expressamente analisadas no processo originário, mas também abrange aquelas que poderiam ter sido suscitadas e não o foram, configurando o efeito preclusivo da coisa julgada.

Esse efeito impede a reabertura da controvérsia, sob pena de conferir à ação ordinária função rescisória indevida, contrariando o sistema processual que reserva à ação rescisória hipóteses específicas e delimitadas de revisão da decisão definitiva.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO APRECIADO EM DEMANDA JUDICIAL ANTERIORMENTE PROPOSTA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. ART. 485, V, CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. A coisa julgada material consiste na imutabilidade da decisão judicial que resolve definitivamente o mérito da causa, impedindo sua rediscussão em outro processo e assegurando a segurança jurídica. Para sua configuração, exige-se a chamada tríplice identidade -- entre partes, pedido e causa de pedir -- conforme dispõe o art. 337, §2o, do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, a causa de pedir e o pedido, em ambas as ações, versa a respeito do reconhecimento do tempo de serviço laborado no período de 01/06/1990 a 31/05/2006, na função de administrador, junto à empresa Agropecuária CMB Ltda., e sua inclusão no sistema do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.

3. Trata-se, portanto, de típica hipótese de violação à coisa julgada em sua acepção clássica, porquanto presentes as três identidades: partes, pedido e causa de pedir.

4. A obtenção de documento novo ensejaria a propositura de ação rescisória para a desconstituição da coisa julgada formada na ação anterior, via adequada para se verificar se teria ou não o condão de reformar aquela decisão.

5. Extinção do feito, de ofício, sem julgamento do mérito. Art. 485, inc. V, do CPC/2015. Apelação do autor prejudicada.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5041915-26.2022.4.03.9999, 7a Turma, Relator(a): Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, Julgamento: 13/10/2025, DJEN Data: 16/10/2025) (grifos acrescidos)

No presente caso, a parte recorrente pretende que seja reconhecida a especialidade de período já analisado em demanda anterior, com base em PPP novo, no qual consta a exposição a ruído (ID 332560376).

Nesse cenário, observo a impossibilidade de se analisar a especialidade do período de 06.03.1997 a 18.11.2003, diante da coisa julgada material, não sendo a emissão de novo PPP hábil a afastar sua eficácia preclusiva.

A relativização da coisa julgada não é admitida quando não há alteração do quadro fático ou jurídico anteriormente analisado. O reconhecimento de tempo especial requerido pela parte autora já foi objeto de sentença com trânsito em julgado, na qual foram analisadas provas documentais.

A mera apresentação de novo PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) não justifica o afastamento da coisa julgada.

A pretensão da parte autora encontra obstáculo na preclusão máxima da coisa julgada, devendo ser veiculada por ação rescisória, dentro do prazo legal.

Destaco que o respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada é imprescindível para assegurar a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a confiança dos jurisdicionados na definitividade dos julgados transitados em julgado.

Assim, verifica-se a existência de identidade das partes, do pedido e da causa de pedir expressa na atual demanda com os elementos presentes nos autos do Processo 1000271-52.2015.8.26.0103, razão pela qual não se pode analisar o período 06.03.1997 a 18.11.2003.

Por fim, quanto ao Tema 629 do STJ, observo que a ausência de conteúdo probatório eficaz permite a extinção sem resolução do mérito nos casos de exercício de atividade rural para fins da aposentadoria prevista no art. 143 da Lei 8.213/1991, não se aplicando ao caso dos autos.

De início, verifico que o enquadramento a partir de 01.04.2011 em sede de apelação configura inovação recursal, não podendo a parte alterar o pedido fora das regras processuais sob o pretexto de se tratar de erro material.

Cumpre esclarecer que o indeferimento da especialidade do período de 06.03.1997 a 18.11.2003 no primeiro processo não decorreu da ausência de prova material, mas sim de documento técnico levado ao judiciário pelo próprio segurado.

Quanto ao pedido de revisão incluindo o período já analisado em ação anterior, observo que o STJ tem compreendido pela incidência da coisa julgada material, a qual somente pode ser flexibilizada em casos excepcionalíssimos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO DECLARATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Na hipótese dos autos, não bastasse ter de veicular sua pretensão à desconstituição da coisa julgada em competente ação rescisória, o ora recorrente teve a oportunidade, naquela anterior ação, de produzir todas as provas que lhe fossem úteis para demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não havendo que se admitir, em ação declaratória, em claro prejuízo à segurança das relações jurídicas, a tentativa de desconstituição da coisa julgada anteriormente formada sob a alegação de que foi realizada nova perícia. 3. Conforme disposto no art. 508 do CPC, correspondente ao art. 474 do CPC/1973, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua. 4. Esta Corte Superior, muito embora admita a relativização da coisa julgada, o faz tão somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes. 5. Tampouco é suficiente para se proceder à relativização da coisa julgada tão somente a alegação de que existe documento capaz de solver determinada divergência anteriormente verificada no bojo do processo e que já foi apreciada pelo Poder Judiciário. 6. Mesmo aquelas questões previstas no art. 504 do CPC, quando o seu exame se destinar a demonstrar que o magistrado errou em seu julgamento, comprometendo, desse modo, a segurança da sentença transitada em julgado, são inviáveis de reapreciação, não se abalando a sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, nem mesmo em virtude de alegações de nulidade da própria sentença ou dos atos que a antecederam (salvo casos de ação rescisória). 7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1263854 / MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - Quarta Turma, j. 27/11/2018, DJe. 04/12/2018) (Grifos acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE DEMANDAS ANTERIORES. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.352.721/SP, e a Primeira Seção (REsp n. 1.352.875/SP) decidiram que, no âmbito de demandas previdenciárias, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC). Ressalva de entendimento do relator. 2. A excepcionalidade da flexibilização da norma processual reconhecida em ambos os julgados repetitivos aplica -se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade, sendo certo que eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art. 966, VII, do CPC. 3. Hipótese em que o acórdão da instância ordinária consignou que a parte autora já havia ajuizado uma ação anterior, com o mesmo pedido e causa de pedir, tendo sido julgada improcedente por ausência de prova do labor agrícola. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1883082 / ES, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 21/02/2022, DJe. 24/02/2022) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. COISA JULGADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o firme entendimento de que, "transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material' (AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) 2. Caso em que o Tribunal de origem considerou a pretensão fulminada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 508 do CPC/2015 (antigo 474 do CPC/1973), ao fundamento de que a parte autora deveria ter postulado a alteração da data de início do benefício em sede recursal na demanda anterior, mas não o fez. 3. O fato de o julgamento do Tema 995 do STJ somente ter ocorrido em 2019 não socorre ao recorrente, porquanto a prática da reafirmação da DER era permitida pela própria autarquia, conforme disposto no art. 457, § 4o, da Instrução Normativa n. 84, de 17/12/2002 (atualmente previsto no art. 577 da IN n. 128/2022). 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1208838 / RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, T1 – Primeira Turma, J. 25/09/2023, DJe. 02/10/2023) (grifos acrescidos)

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados”.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.

2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968, foram expressamente analisadas no julgamento dos primeiros embargos de declaração (e-STJ, fl. 787).

3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial (e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 785).

4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundos embargos declaratórios, de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeiros embargos (e-STJ, fl. 612).

5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de mera irresignação contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).

6. Quanto ao pedido de provimento dos embargos para fins de pré-questionamento, não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceiros embargos de declaração, o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea. Não se pode admitir que os embargos sejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.

7. A insurgência revela a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório, justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.

8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório, elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa”.

(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que não conheceu de parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para reconhecer período de atividade especial e determinar a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à coisa julgada, à análise de documentos novos, à incidência do Tema 629 do STJ e a suposto erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso busca indevidamente a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões relativas à inovação recursal, à coisa julgada material e à impossibilidade de reexame de períodos já decididos em ação anterior.

A alegação de existência de documentos novos não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo eventual desconstituição ser buscada por meio de ação rescisória.

A decisão não está obrigada a examinar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

O Tema 629 do STJ não se aplica ao caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão, inexistindo omissão quanto ao ponto.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido caráter infringente, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A existência de fundamentação suficiente afasta alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento de todos os argumentos das partes.

3. A apresentação de documentos novos não afasta a coisa julgada material, cuja desconstituição exige ação rescisória.

4. Embargos de declaração com caráter infringente devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93; CPC, arts. 1.022, 337, §2o, 502, 503 e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039 AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini; STJ, AgInt no AREsp 1263854/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão